Tribunal: TJDFT
Processo: 0706518-54.2018.8.07.0004
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CAPÍTULO DA SENTENÇA FAVORÁVEL AO APELANTE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. CONTRATO DE SEGURO. ACIDENTE. PERDA TOTAL. TRANSFERÊNCIA DO SALVADO. QUITAÇÃO PELO SEGURADO DAS PENDÊNCIAS FINANCEIRAS ATÉ A DATA DO SINISTRO. DIREITO À INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA.
I. Não se conhece do recurso, por ausência de interesse, na parte em que impugna capítulo da sentença que vai ao encontro da pretensão do recorrente, nos termos do artigo 996, caput, primeira parte, do Código de Processo Civil.
II. Demonstrado nos autos que a seguradora está na posse do “salvado” e que o segurado assinou o documento de transferência e quitou todos os débitos relativos ao veículo segurado até a data do sinistro, não há fundamento para a postergação do pagamento da indenização securitária.
III. Apelação conhecida e desprovida.